Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-26.2018.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CIDINEI BATISTA GLORIA - CPF: 947.292.801-30 (RECORRENTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no: 1001829-26.2018.811.0021

Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa

Recorrente:
CIDINEI BATISTA GLORIA

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 28.07.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIOS DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Declaração da inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 111,25 (cento e onze reais e vinte e cinco centavos) com a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e improcedência do pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. REGISTRO DE NOVE PAGAMENTOS. EXTRATO DE CHAMADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado.
S
entença que julgou improcedente o pedido de inexistência do débito no valor de R$ 111,25 (cento e onze reais e vinte e cinco centavos) e procedente o pedido contraposto, litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2.

Propósito recursal para ser declarado inexigível o débito, com o arbitramento do dano moral.

3.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

Relação jurídica comprovada pela juntada tela sistêmica contendo nove pagamentos e extrato de chamadas.

5.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

6.

Impugnação das telas feita de forma genérica, sendo os documentos aptos a sustentar o alegado pela recorrida.

7.

Ausente questionamento específico acerca da eventual falsidade das informações constantes nos documentos trazidos a título de provas pela recorrida, como, por exemplo, insurgência quanto ao extenso relatório de chamada ou, até mesmo, da forma de pagamento constante na contestação.

8.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020